Tribunal: STF
Processo: ARE 1484856
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MAJORAÇÃO CABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



Relatório



    1. Em 5.6.2024, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela Universidade Federal de Santa Catarina, nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PUBLICO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RECONHECIMENTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. § 19 DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 888 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 208).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 10.6.2024, Marcio Luiz Gil opõe tempestivos embargos de declaração em 11.6.2024 (e-docs. 210 e 211).



    O embargante alega que, “pelo STF, em decisão monocrática, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo. Deixou, porém, de ser majorada a verba a verba honorária, consoante artigo 85, §11 do CPC. Neste sentido, deve ser acolhido estes aclaratórios, para suprir a mácula” (sic, fl. 2, e-doc. 210).



    Pede “sejam recebidos os embargos pelo STF e dele conhecendo, lhe de provimento para suprir a omissão, majorando os honorários advocatícios fixados” (sic, fl. 2, e-doc. 210).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao embargante. 



    4. No julgamento da apelação, o Tribunal de origem majorou os honorários arbitrados em sentença contra a embargada, nestes termos:



    “Por conseguinte, comprovado o exercício de atividade especial por mais de 25 anos, a parte autora faria jus à concessão da aposentadoria especial. Porém, seu pedido é limitado ao pagamento do abono de permanência, cujos requisitos estão cumpridos, eis que com o cômputo do tempo insalubre neste momento conferido ao apelado desde 06/11/10 o autor poderia se aposentar. Optou por permanecer laborando, logo, faz jus ao abono de permanência. 



    Majoro os honorários para 12% sobre o valor da condenação” (fls. 12-13, e-doc. 116).



    O acórdão recorrido foi publicado na vigência do novo Código de Processo Civil. Na espécie, por ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal de origem, cabível a majoração nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.378.111-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.7.2022).



    “3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.194.895-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 17.6.2019).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 14.05.2020. APELO EXTREMO DA PARTE EMBARGANTE PROVIDO. OMISSÃO QUANTO À INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA QUE INFLUENCIA NA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Recurso extraordinário da parte Embargante provido. Existência de omissão quanto à inversão dos ônus de sucumbência. 2. Embargos de declaração acolhidos para fazer constar, na parte dispositiva da decisão que deu provimento ao apelo extremo, a inversão dos ônus de sucumbência. Mantido, em consequência, o acórdão embargado em todos os seus termos” (RE n. 1.198.554-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).



    A decisão embargada foi omissa quanto à majoração dos honorários advocatícios.



    5. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil), para determinar a majoração dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor fixado pelo Tribunal de origem, como disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, mantidos os demais termos da decisão embargada.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora